Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. VERBAS TRABALHISTAS. PAGAMENTO PELA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PELA CONTRATADA. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. No contrato de terceirização celebrado entre as partes, a contratada tinha a responsabilidade de pagar as verbas trabalhistas devidas aos empregados que prestaram serviços em favor da contratante. Se não realizou os pagamentos referentes às verbas rescisórias dos funcionários, deve ressarcir a contratante pelos valores pagos em decorrência de acordo coletivo de trabalho celebrado com o Sindicato da Categoria.
2. Havendo comprovação da existência de grupo econômico entre a empresa que celebrou o contrato de terceirização, a empresa que era efetivamente a empregadora dos funcionários que prestaram serviços para a contratante e a Ré, esta deve responder pelas obrigações trabalhistas suportadas pela Autora.
3. O Termo de Confissão de Dívida assinado pelo representante de uma das sociedades integrantes do grupo econômico, decorrente de descumprimento do contrato celebrado entre as partes, obriga também a empresa Ré.
4. Cabível a declaração de inexistência da dívida cobrada pela Ré, decorrente da emissão das notas fiscais de prestação de serviços de terceirização, se há nos autos provas de que a Autora é credora da Ré em quantia superior à estampada nas notas.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé da Recorrente, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
6. Apelação da Ré conhecida e não provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e provido.